Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-27.2020.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008359-27.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA CUSTODIO - CPF: 017.387.681-12 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008359-27.2020.811.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(s):
Ana Paula Pereira Custodio e Azul linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem: 33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AGÊNCIA DE VIAGENS – PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO PELO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO – PERDA DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela primeira ré, 123 Viagens e Turismo, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, a restituição de R$ 411,65 (quatrocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Narra a parte autora que
adquiriu passagem aérea para o trecho Ribeirão Preto/SP à Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 06/11/2020, às 5h40min, por meio da plataforma digital da primeira reclamada 123 Milhas, voo que seria operado pela segunda reclamada Azul. Conta que comprou passagem em conjunto com outra pessoa, pelo valor total de R$ 914,78 (novecentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), porém surgiu a necessidade de alterar a data da viagem por conta de compromisso profissional.

3.

Informa que tentou entrar em contato por telefone com a primeira Reclamada, a fim de cancelar a passagem ou realizar a remarcação, porém não obteve sucesso. Aduz que se deslocou até guichê de atendimento da segunda Reclamada no aeroporto, mas também não conseguiu êxito, fato este que fez com que perdesse o voo.

4.

Em razão de tais fatos e diante das diversas tentativas frustradas em conseguir alterar e/ou cancelar o voo, afirma que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços das rés, motivo pelo que ajuizou a presente demanda pleiteado a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

5.

Em sede recursal, a empresa ré argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez não possui responsabilidade no que tange a eventual devolução de valores de passagens. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que há responsabilidade somente da companhia aérea. Por fim, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

6.

Preliminar

de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de aquisição de passagens aéreas, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

7.

Dá análise dos autos, vê-se que
a parte Reclamante decidiu pela não realização da viagem na data programada de 06/11/2020, optando inicialmente por tentar o cancelamento/remarcação, sem obter sucesso.

8.

Em relação ao fato, a parte autora comprova que tentou entrar em contato com a primeira ré, ora recorrente, por meio de ligações telefônicas desde o dia 05/11 (id.

126884547), bem como demonstra que se deslocou até o aeroporto de Ribeirão Preto/SP na tentativa de resolver o problema diretamente com a segunda reclamada comprovando, assim, os fatos constitutivos de seu direito.

9.

Por sua vez, observo que
a agência de viagens não prestou atendimento e assistência adequados a consumidora, deixando-a sem resposta quanto à solicitação e sem o devido atendimento, em flagrante afronta ao que dispõe o art. 6º do CDC.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022